Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707306-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandando de Segurança no 0702137-87.2020.8.07.0018, indeferiu os pedidos liminares requeridos pela impetrante/agravante. Inicialmente, narra que fora condenada, por meio de sentença proferida na ação civil pública no 0095683-22.2005.8.07.0001, a proceder ao recolhimento do ICMS na forma de apuração normal do tributo, em razão da declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial no 032/2005, do qual fez a adesão. Explica que após o trânsito em julgado da referida sentença, o Ministério Público iniciou a fase do cumprimento de sentença e requereu a expedição de ofício à Subsecretária da Receita do Distrito Federal para que fosse juntado aos autos o relatório gerencial do TARE no 032/2015, firmado com a agravante. Diz que o Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal juntou aos autos ofício no qual apontou diferença de ICMS a ser recolhido pela agravante no valor total de R$ 4.511.525,46 (quatro milhões quinhentos e onze mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos). Sustenta que o cálculo elaborado pela Secretaria de Estado de Fazendo do Distrito Federal deixou de observar a não incidência do ICMS sobre a transferência interna de mercadorias, ou seja, somente entre os estabelecimentos da agravante. Afirma que houve violação à Súmula 166 do colendo STJ, bem como à jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e deste eg. TJDFT. Aponta a existência de diversos documentos que comprovam a realização de transferências internas de mercadorias realizadas entre a matriz e as filiais da empresa agravante nos anos de 2005 a 2008. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal para suspender “a exigibilidade dos supostos débitos tributários decorrentes dos cálculos apresentados pela D. Autoridade Coatora como devidos no Relatório Gerencial TARE” (i); determinar que as autoridades coatoras se abstenham de praticar qualquer ato de penalidade, em razão do não recolhimento do ICMS referente às transferências internas de mercadorias (ii) e; cientificar o Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual tramita o cumprimento de sentença, sobre a concessão da liminar pleiteada (iii). Preparo ID 15302390 e 15302391. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E, ainda, nos termos do artigo 7o, inciso III da Lei 12.016/09, o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando verificar fundamento relevante: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Portanto, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo ausentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de mandado de segurança impetrado por AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA contra ato praticado pelo SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e contra ato a ser eventualmente praticado pelo PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA DISTRITAL, no qual pretende a obtenção de provimento liminar para a suspensão da exigibilidade dos supostos débitos tributários decorrentes dos cálculos apresentados pelo SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL como devidos no Relatório Gerencial TARE, datado de 19 de fevereiro de 2020, bem como que os impetrados se abstenham da prática de qualquer ato tendente à imposição de penalidades, sanções ou restrições em virtude do não recolhimento de supostos débitos, a título de ICMS sobre as transferências internas de mercadorias por si realizadas, apontados como devidos no Relatório Gerencial TARE, datado de 19 de fevereiro de 2020. Para tanto, sustenta que, em sede de ação civil pública, foi condenado “a proceder ao recolhimento do ICMS na forma da apuração normal do tributo, através do ajuste do que foi pago e o que deixou de ser computado, no período de 17 de agosto de 2004 a 1o de dezembro de 2005, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária”. Informa que o referido pronunciamento judicial transitou em julgado e está em fase executiva. Narra que o primeiro impetrado apurou o suposto débito tributário no importe de R$ 4.511.525,46 (quatro milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos). Entretanto, tal cálculo incorreu em vício, uma vez que supostamente não considerou o fato de que não incide ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Aduz que está em vias de sofrer injusta cobrança. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Com efeito, a impetrante busca a intervenção do Poder Judiciário para reverter ato do SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e evitar que o PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA DISTRITAL tome providências no sentido de cobrar o débito tributário apurado. Ocorre que, ao se compulsar os autos, em análise sumária, verifica-se que razão não assiste à demandante. É que, no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito apurado pelo primeiro impetrado, por ordem da MM. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, a autora terá ao seu dispor todos os instrumentos jurídicos hábeis a refutar a cobrança supostamente indevida, no bojo do cumprimento de sentença, incluindo os meios recursais próprios. De outro lado, entendo que o deferimento do genérico pleito de liminar para que os impetrados se abstenham de qualquer ato tendente à imposição de penalidades, sanções ou restrições (inclusive o envio de dados para inscrição em dívida ativa e para o cadastro em órgãos de inadimplentes, a exemplo do CADIN e similares), em virtude do não recolhimento de supostos débitos a título de ICMS sobre as transferências internas de mercadorias pela ora Impetrante, apontados como devidos no Relatório Gerencial TARE, datado de 19 de fevereiro de 2020, juntado nos autos da Ação Civil Pública no 0095683- 22.2005.8.07.0001, poderia interferir indevidamente no trâmite processual daquele feito, cuja matriz processual possui instrumentos próprios de defesa – conforme já assinalado acima. Além disso, na via do mandado de segurança, mister que os impetrantes demonstrem, de plano, que sua alegação tem esteio em comprovação carreada ao feito, o que não se observou em uma análise sumária, especialmente considerando a dúvida externada pela própria impetrante: “o valor apontado como total da diferença do ICMS devido não deve prosperar, estando, ainda, manifestamente ad quem do que, por ventura, venha a ser o valor devido pela ora Impetrante”. Assim sendo, inexistente a relevância dos fundamentos da impetração consistente na probabilidade do direito vindicado, tampouco a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, o requerimento liminar não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO os requerimentos liminares. Inicialmente, cumpre registrar que no remédio constitucional do mandado de segurança a prova deve ser produzida de plano, uma vez que não há a possiblidade de dilação probatória em momento diverso da impetração do mandamus. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocadamente demonstrados de plano. A jurisprudência é majoritária ao entender que o direito líquido e certo é o direito subjetivo, decorrente de fato inequívoco, suscetível de ser cabalmente provado com documentos juntados à inicial, sem necessidade de provas complementares de qualquer espécie. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL 21/DGP DE 24/1/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. (...) 2. O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger "direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (artigo 1o, da Lei 12.016/2009). 2.1. Assim, exige-se, como pressuposto do writ, a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado pelo impetrante. (...) 8. Acolhida preliminar de ofício de inadequação da via eleita, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito. (Acórdão 1221699, 07021338420198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, entendo que a impetrante/agravante não logrou êxito em demonstrar o seu direito líquido e certo. É inolvidável que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS. Tal entendimento está em consonância com a Súmula 166 do colendo STJ, assim redigida: SÚMULA 166 - NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ICMS O SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. Todavia, não há nenhuma comprovação cabal de que no Relatório Gerencial TARE (ID 58120161) juntado aos autos da ação civil pública no 0095683-22.2005.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, foram incluídos valores referentes ao ICMS decorrente de mera circulação de mercadorias entre a matriz e filiais da impetrante/agravante. A agravante junta diversas notas fiscais (IDs 59603250 a 59603273) que, de fato, demonstram a circulação de mercadorias entre suas filiais, todavia, não há nada que indique que tais transações constituíram fato gerador para os cálculos contidos no relatório gerencial elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, referente à diferença de ICMS apurada entre o regime especial e o regime normal. Com efeito, para se verificar se as transações indicadas pelo impetrante/agravante foram incluídas no fato gerador da base de cálculos dos valores apurados pelo Fisco, torna-se necessária a instauração de ampla dilação probatória, o que, como já mencionado, é vedada em sede de mandado de segurança. Portanto, carecendo o mandado de segurança de prova pré-constituída do direito alegado e verificando-se a ausência de prova documental hábil a evidenciar a veracidade dos fatos alegados, a necessidade de dilação probatória afasta a possibilidade de concessão da antecipação da tutela vindicada, ante ausência da probabilidade do direito. Nesse sentido: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0718165-58.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESISTÊNCIA. PROPOSTA. DESCLASSIFICAÇÃO. PROPOSTA EM DESACORDO. PENALIDADE. SUSPENSÃO. IMPEDIMENTO. CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. 1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. 3. Em regra, não pode o Poder Judiciário adentrar na análise do mérito administrativo. Releva-se prudente, neste momento, prestigiar a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo questionado e aguardar a instrução do feito, a fim de se verificar a legalidade e a razoabilidade da penalidade imposta. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1159196, 07181655820188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - CESGRANRIO - LEGITIMIDADE ATIVA - CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ISS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AÇÃO MANDAMENTAL - PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS - AUSÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. (...) 6. A ação mandamental não comporta dilação probatória e não admite inversão dos ônus da prova, razão pela qual o impetrante deve demonstrar, de plano, a existência do direito líquido e certo a ser albergado pela tutela jurisdicional. 7. Ausentes provas inequívocas e pré-constituídas da existência do direito, a segurança requerida em ação mandamental deve ser denegada. 8. Preliminar rejeitada. Recurso e remessa necessária providos. (Acórdão 1082509, 07087096420178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 2/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, inexistem fundamentos para a concessão do efeito suspensivo ou antecipação de tutela vindicados. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 30 de março de 2020 18:25:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador